Tribunal: TJSP
Processo: 1014379-04.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2014 a 2018 – Insurgência em face da sentença que acolheu a preliminar da embargada e indeferiu a petição inicial, por ausência de documentos essenciais – Cabimento – Petição inicial que vem instruída com as peças essenciais à propositura da ação – Extinção afastada, com julgamento de mérito, por se tratar de causa madura –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2014 a 2018 – Insurgência em face da sentença que acolheu a preliminar da embargada e indeferiu a petição inicial, por ausência de documentos essenciais – Cabimento – Petição inicial que vem instruída com as peças essenciais à propositura da ação – Extinção afastada, com julgamento de mérito, por se tratar de causa madura – Alegação serôdia, de ausência de publicação da Planta Genérica de Valores – Inovação recursal que não se conhece – Alegação de incidência indevida do tributo sobre lote de terreno não edificado, com adoção de alíquota de 3,5% sobre o valor venal do imóvel, considerando a existência de melhoramentos – Cabimento - Declaração de inconstitucionalidade que afeta também os imóveis não edificados, como se dá no caso concreto, eis que a progressividade das alíquotas, que varia 1,5% a 3,5% se dá não só em razão do valor venal, mas por contar com até quatro dos melhoramentos, aplicando-se o quanto decidido no Incidente de Inconstitucionalidade da lei local n° 185.741 0/2 julgado procedente pelo Órgão Especial do TJSP, em relação ao artigo 15, VII do Código Tributário do Município de Guarulhos, com a redação dada pelo artigo 7o da Lei Municipal no 5.753/01, que exige a existência de melhoramentos, dispensando a aplicação da Súmula Vinculante 10, mas mantida a alíquota mínima para tais lançamentos, por força do julgamento do Tema 226 pelo Plenário do STF – - Recurso parcialmente provido na parte que dele se conhece, com a procedência parcial dos embargos, acolhido o pedido subsidiário.